Tribunal: TJMT
Processo: 0042350-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042350-09.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI - CPF: 041.615.911-79 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI - CPF: 041.615.911-79 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DAS PARTES – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela MAPFRE VIDA S.A. , por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e também por FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI, contra o v. acórdão que proveu parcialmente o
Recurso de Apelação Cível interposto contra o embargante, apenas para determinar a utilização do IGP-M como índice de correção monetária, a partir da contratação, mantendo intocado os demais termos da sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Indenização Securitária” (Proc. no. 0042350-09.2014.8.11.0041), ajuizada contra a Mapfre Via AS e também contra Bradesco Vida e Previdência S.A, por FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI, julgou parcialmente procedente o pedido (cf. Id. no.
136214668)

A Seguradora Mapfre sustenta que o v. acórdão embargado é omisso quanto ao marco inicial da correção monetária, já que o contrato de seguro de vida em grupo possui sucessivas renovações, portanto, a correção monetária deve contar a partir da última renovação.

Sustenta que “houve determinação para incidência da correção monetária a partir da data da contratação, porém, não informou a data e qual apólice a ser considerada, visto tratar-se de contrato com renovações sucessivas”, portanto não se busca a rediscussão da matéria, apenas readequação já que não se trata de contratação única.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (cf. Id. no.
139679161)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A também sustenta omissão do r. acórdão quanto ao marco inicial da correção monetária, pois entende que
“o quantum

utilizado como base do valor da condenação já se encontrava atualizado em 25.09.2013, portanto, não há como atualizá-lo novamente desde a data da celebração do contrato (25.09.2012), sob pena de incorrer em dupla correção e provocar o enriquecimento ilícito do embargado, sem falar em evidente prejuízo ao fundo mutual”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (cf. Id. no.
140058663).

FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI sustenta que o acórdão é omissão ao não analisar a questão sobre os honorários advocatícios, já que entende não ser possível sua condenação já que foi vencedor da ação. Assim, pede, o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (cf. Id. no.
140172182).

As contrarrazões foram apresentadas conforme Ids. no. 141189180, no. 141485190 e no. 141743720.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com relação à omissão apontada pelos embargantes Mapfre Vida S.A e Bradesco Vida e Previdência S.A. quanto ao termo inicial da correção, assim se manifestou o r. acórdão:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por Fernando de Souza Estefanoski em face da Bradesco Previdência e Seguros S/A e da Mapfre Vida S/A, a fim de condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 8.665,92 (oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (art. 405, CC), impondo-se observar caber à ré Bradesco Previdência e Seguros S/A apenas 20% (vinte por cento) desse valor, por ser essa a sua participação como cosseguradora, conforme item 20 do contrato

O r. acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para determinar a utilização do IGP-M como índice de correção monetária, a partir da contratação, ou seja, o índice deverá incidir desde a contratação do seguro, já que antes o valor era corrigido por outro índice.

Já a sentença determinou correção monetária a partir do ajuizamento da ação e quanto a esse marco o r. acórdão em nada modificou a sentença.

No que concerne à correção monetária, é pacífico que nas indenizações securitárias incide desde o dia da celebração do contrato até o do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir a quantia pactuada atualizada.

Precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (2) SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 5 E 7 DESTA CORTE. (3) CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1. (...)2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático e probatório dos autos, reconheceram que a segurada fazia jus ao recebimento da indenização securitária, tendo em vista que a autora, por mais de quarenta anos, efetuou o pagamento mensal da quantia de R$ 108,93, como contraprestação do seguro pactuado, fazendo jus à indenização de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), abatidos, apenas, os valores já pagos pela demandada. 3. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 4. Eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.1.021, § 4o e 1.026, § 2o) e honorários recursais (art. 85, § 11).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 614.462/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Portanto, não há omissão quanto a incidência da correção monetária, já que essa continua incidindo conforme sentença, ou seja, a partir do ajuizamento da ação, apenas o índice IGP-M ser utilizado como índice de correção desde a contratação da apólice.

Quanto a irresignação do embargante Fernando de Souza Estefanoski, razão também não lhe assiste.

Sobre o tema assim decidiu o acórdão:

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, razão não assiste ao apelante. O seu pedido central era a condenação das seguradoras ao pagamento integral do valor previsto na apólice para o caso de invalidez permanente por acidente e o seu pedido foi julgado parcialmente procedente com a condenação das Seguradas ao pagamento da indenização, respeitando-se o limite de sua participação, conforme estipulado no contrato, além do valor indenizatório respeitar os limites impostos pela tabela SUSEP.

Assim, o pedido do autor/apelante/embargante foi julgado parcialmente procedente apenas para que fosse utilizado o IGP-M como índice de correção monetária, não sendo vencedor nos demais pedidos (inutilização da tabela SUSEP e pagamento integral do seguro), portanto sucumbiu em grande parte dos seus pedidos.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

Custas “pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022